Tribunal: TJMT
Processo: 1046786-13.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046786-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MATIAS - CPF: 296.418.021-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NEGADO

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1046786-13.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco Santander S.A

Apelada
: Carlos Alberto Matias

3ª Vara da Comarca de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Santander S.A

Ação
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
que
Carlos Alberto Matias
,
move

em desfavor de
Banco Santander S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a)conceder a tutela de urgência,
para o fim de determinar que a requerida suspenda os descontos decorrentes do contrato discutido, na folha de pagamento do autor, a partir da intimação da sentença
; b)
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do autor, referente ao contrato descrito na inicial
; c)
converter a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC
; d)
condenar o réu ao pagamento dos valores cobrados em excesso de forma simples, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto; e e) condeno o requerido no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação (Id 196944182).

Apelação
: Sustenta a regularidade da contratação e a validade dos procedimentos adotados pelo banco.

Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço e a excludente de responsabilidade já que não houve prática de ato ilícito pelo banco.

Afirma que a parte autora não comprovou qualquer hipótese de dano moral e a impossibilidade de conversão ao empréstimo consignado convencional.

Defende, que seja afastada a restituição dos valores, por não estar comprovado o dano material.

Aduz a necessidade de reforma da sentença, para afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor da restituição. Pugna pelo provimento do recurso, com a redução da verba honorária e a compensação dos valores usufruídos pela parte autora (Id 196944183).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 196944191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação, reduzir a restituição dos valores descontados indevidamente.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
que
Carlos Alberto Matias
,
move

em desfavor de
Banco Santander S.A
.
para: a)conceder a tutela de urgência,
para o fim de determinar que a requerida suspenda os descontos decorrentes do contrato discutido, na folha de pagamento do autor, a partir da intimação da sentença
; b)
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do autor, referente ao contrato descrito na inicial
; c)
converter a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC
; d)
condenar o réu ao pagamento dos valores cobrados em excesso de forma simples, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto; e e) condeno o requerido no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação.

O autor é servidor publico estadual aposentado, aderiu a empréstimo em abril de 2012, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, contudo, o banco realiza descontos referentes a contrato de cartão de credito, modalidade não contratada pelo autor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de consulta de empréstimo consignado, entre outros documentos que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id 196943229 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópia do suposto contrato firmado entre as partes, cópias dos documentos pessoais da parte autora apresentado à época da contratação, além de faturas e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado
.

Cinge-se que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA– REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantenha-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024